Tribunal: CARF
Processo: 13971.723234/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723234/2016-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.494 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELECTRO ACO ALTONA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.489, de 25 de julho
de 2023, prolatada no julgamento do processo 13971.723229/2016-56, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento, de crédito da Pis-
pasep/Cofins não-cumulativa – mercado externo, reconhecido parcialmente, fazendo-o com base
no não acatamento da apuração de créditos em relação a determinadas operações descritas no
Despacho Decisáorio.
Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas no relatório contido
no acórdão de 1a instância.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, que por
unanimidade de votos, com base no conceito restritivo de insumos previstos na IN’s nos
247/2002 e 404/2004, reconheceu parte dos créditos relativos as despesas de energia elétrica e
bens do Ativo Imobilizado (encargos de depreciação e valor de aquisição).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723234/2016-69
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, se insurgindo em
síntese em relação aos seguintes itens: a) bens utilizados como insumos; b) serviços
descaracterizados como insumos; c) desconsideração parcial de créditos das faturas de energia
elétrica; e, d) bens do ativo imobilizado.
Por fim requer:
À vista do exposto, requer:
a) o recebimento deste recurso e seu normal processamento;
b) o recebimento dos documentos em anexo, e a concessão de prazo para anexar os
laudos faltantes, tendo em vista o grande número de informações que o acórdão
entendeu que faltavam para reconhecer o crédito e que nunca foram solicitadas à
recorrente;
c) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, necessários ao deslinde
da questão;
d) a baixa dos autos para a realização de diligência para que a autoridade preparadora
verifique se todos os bens e serviços ora debatidos dão direito ao crédito, oportunizando
ao contribuinte fornecer as informações que entender necessárias, para a caracterização
do direito ao crédito
e) a reforma do acórdão recorrido e do despacho decisório, determinando à autoridade
julgadora o deferimento do pedido e o reconhecimento dos créditos, com a sua
restituição total, em virtude dos argumentos acima expostos.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/07/2018 (fl. 1249) e
protocolou Recurso Voluntário em 07/08/2018 (fl. 1273) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da lide:
Conforme relatado, as divergências suscitadas a esta E. Turma, dizem
respeito as seguintes matérias:
Item 3.1 – Bens Utilizados Como Insumos - linha 2 do Dacon - Bens descaracterizados
como insumos ou que restaram impossibilitados de se verificar como insumos;
Item 3.2 – Serviços descaracterizados como insumos - linha 3 do Dacon;
Item 3.3 – Desconsideração parcial de créditos das faturas de energia elétrica, por se
referirem à COSIP e divergências encontradas - linha 4 do Dacon;

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

Item 3.4 – Bens do ativo imobilizado que não encontram relação com o processo
produtivo ou que restaram impossibilitados de se verificar sua pertinência com a
atividade produtiva (Com base nos encargos de depreciação) - Linha 09 do Dacon;
Item 3.5 – Bens do ativo imobilizado que não encontram relação com o processo
produtivo ou que restaram impossibilitados de se verificar sua pertinência com a
atividade produtiva (Com base no valor de aquisição ou de construção) e
impossibilidade de se utilizar os créditos em apenas uma parcela antes de junho de 2012
- Linha 10 do Dacon;
Inicialmente, cabe ressaltar que a recorrente tem por objeto social: a) a
fundição de aço, de ferro em geral, bem como a sua exploração industrial
e comercial, sob quaisquer formas a aplicações; b) a fabricação e
comércio de artefatos de ferro, aço e outros metais, notadamente
máquinas em geral, ferramentas, utensílios, peças de reposição, e bem
assim a exploração de industrialização e comércio congêneres, e a
importação e exportação.
III – Das provas trazidas em recurso:
Antes da análise dos argumentos da recorrente, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos
documentos, e que eles sejam admitidos como provas no processo. Esses
documentos foram acostados ao processo quando da interposição do
recurso voluntário e após a interposição do recurso.
O Recurso Voluntário, foi anexado os seguintes documentos: (i)
portifólio sobre algumas peças utilizadas nas manutenções de máquinas;
(ii) Laudo Técnico elaborado pelo Sr. Engenheiro Industrial Mecânico
FABIAN ODEBRECTH, para demonstrar que os bens e utilizados como
insumos na linha de produção são essenciais ou, no mínimo, relevantes à
atividade industrial da Recorrente; (iii) Laudo Técnico elaborado pelo
Engenheiro Mecânico Sr. SÍLVIO JOSÉ M. BURG, para demonstrar a
utilização de equipamentos utilizados em diferentes etapas do processo
produtivo; (iv) Laudo Técnico elaborado pelo Sr. GUSTAVO
HENRIQUE KEUNECKE, Supervisor de Fundição da empresa,
demonstrado a essencialidade e relevância da manutenção do termopar e
do oxigênio para transformação na formação de outros metais; (v) fatura
de energia elétrica de março/2012; (vi) jurisprudência; (vii) planilha com
a descrição mais detalhas dos insumos (Termo de Anexação de Arquivo
Não-paginável).
Após a interposição do recurso, na data de 28/04/2020, foram juntados os
documentos a seguir relacionados: (i) sentença proferida no processo
judicial
no
5015325-64.2018.4.04.7205/SC,
reconhecendo
o
aproveitamento do crédito em relação a aquisição de equipamentos de
EPI utilizados na sua produção; (ii) sentença proferida no processo
judicial n° 5015191-37.2018.4.04.7205, reconhecendo, em face da tese
fixada pelo STJ no REsp 1221170/PR, o direito da autora ao
creditamento do PIS e da COFINS, relativo à contratação de fretes de
produtos em processo de fabricação, para industrialização de uma etapa
por terceiros contratados pela recorrente; e, (iii) Laudo de Perícia
Contábil, elaborado nos autos do processo judicial no 5002637-
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

36.2019.404.7205/SC, sobre a aquisição e manutenção de balanças,
instrumentos de medição, paquímetros e trenas.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, traz regramento específico quanto à apresentação
da prova documental. Lá temos normatizado que, em regra, a prova
documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16,
§ 4.o, alínea "c").
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à
manifestação de inconformidade, em homenagem aos princípios da
verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da
própria efetividade do processo administrativo fiscal, e desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria
em litígio e esclareça pontos fundamentais da ação, apenas
complementando o que já fora trazido em sede de impugnação.
(Acórdãos 9303-007.855 e 1003-003.399).
Em suma, embora interprete com mais rigor o art. 16 do Decreto no
70.235/72, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, visto que os documentos
colacionados pela recorrente na peça recursal guardam relação com o
quanto decidido pela DRJ e visa aclarar os fatos e complementar o rico
arcabouço probatório entregue ainda na defesa prévia, atraindo a
aplicação da alínea “c” do § 4o, do art. 16 do citado Decreto no 70.235/72.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão
apreciados quando da análise do mérito.
IV - Do conceito de insumos:
Importante ressaltar, que o conceito de insumo que norteou a análise
fiscal na origem foi o restrito, veiculado pelas Instruções Normativas da
RFB n° 247/2002 e 404/2004, segundo as quais o termo “insumo” não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera
despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente,
como aqueles que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente tenha
sofrido alterações em função da ação diretamente exercida sobre o bem
ou produto fabricado.
O mesmo critério foi utilizado no julgamento da decisão de piso.
A respeito do conceito de insumo, adoto e transcrevo o recente voto
proferido pelo Ilustre Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède no
processo 13656.721092/2015-97.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

Relativamente à definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI,
foi operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do
auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em relação a
determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A apuração de
créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, cujas atuais redações seguem abaixo:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o -A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o -A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66
da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram
um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à
expressão de bens utilizados como insumos:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação
da mesma alíquota, sobre os valores:
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

[...]§ 5o Para os efeitos da alínea " b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, corroborada em julgamentos deste Conselho, que utiliza a definição de
insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres Normativos CST no
181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito de
insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em
similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos
artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99.
Por fim, uma terceira corrente, que defendeu, com variações, um meio termo, ou
seja, que a definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação
do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Todavia, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual
restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
O Ministro-relator adotou as razões expostas no voto da Ministra Regina
Helena Costa:
"Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com
atuação específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais
e exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais"
("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos
com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções
e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento
de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI,
em princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento,
assim compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser
a de "base sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente
de instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via
especial.
Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que a Corte a
quo, observadas as balizas dogmáticas aqui delineadas, aprecie, em cotejo com
o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a
custos e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual -
EPI."
As teses propostas pelo Ministro-relator foram:
43. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a
PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non”
para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o,
5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao
conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição
anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca
da subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos
processos nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como
insumo ou não para fins da nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS estão obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as
balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a,
necessariamente, aceitar o enquadramento do item questionado como insumo.
Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem, verificar se o item
discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do Recurso
Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Por seu turno, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção
como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer),
EPI, testes de qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos
exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os
dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em
prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e
lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-
prima em uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-
prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de
uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d)
veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços
de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas,
produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação
de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento não daria margem à tomada de
créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará
de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
srvilos (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de
distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito
como frete em operações de venda), embalagens para transporte de produtos
acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item
7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos intangíveis mal-
sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1
do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc
de recursos minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-
sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no
setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica
contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta,
transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus funcionários, à exceção da
hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e
lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de serviços,
exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários
no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa
jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores
contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do
parecer).
Destarte, embora ainda pendente de julgamento de embargos de declaração, dada
a edição da Nota SEI no 63/2018, adoto a decisão proferida no REsp
1.221.170/PR, nos termos do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF.
Assim, as premissas estabelecidas no voto do Ministro-relator foram:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Com base nestas premissas, o julgado afastou a tese restritiva da Fazenda
Nacional, bem como a tese ampliativa lastreada no IRPJ, como sendo todas os
custos e despesas necessárias às atividades da empresa. Ainda, no caso concreto
analisado, foram afastados os creditamentos sobre alguns gastos gerais de
fabricação e sobre as despesas comerciais.
Considero que o critério da essencialidade não destoou significativamente do
entendimento que vinha sendo por este relator, especificamente no que concerne
a afastar o creditamento sobre as despesas operacionais das empresas como
inseridas na definição de insumo. Por outro lado, o critério da relevância abre
espaço para que determinados custos, ainda que não essenciais (intrínsecos,
inerentes ou fundamentais ao processo) possam gerar créditos por integrar o
processo de produção, seja por singularidades da cadeira produtiva, seja por
imposição legal.
A partir das considerações acima, afasto a tese da recorrente de que todos os
custos e despesas necessários à obtenção das receitas gerariam créditos das
contribuições, o que equivaleria, em outros termos, à tese do IRPJ, ou seja, todos
os custos e despesas operacionais dedutíveis para o IRPJ gerariam créditos da
contribuições. Assim, despesas operacionais, como as administrativas e de
vendas, embora necessárias à recorrente para exercer suas atividades em geral,
não se enquadram no normativo de que trata o inciso II do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nos termos da decisão proferida no REsp
1.221.170/PR."
Em suma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da
COFINS não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como
insumo seja analisado em consonância com o conceito de insumo
fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento
ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de
aproveitamento do crédito.
V - Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Em razão dos posicionamentos quanto ao conceito de insumos colocados
acima, surgem situações distintas no processo ora em julgamento, sendo
que a Fiscalização ao auditar a contribuinte, utilizou-se das regras
constantes das instruções normativas da Receita Federal, não se ateve ao
exame detalhado da situação das aquisições e despesas incorridas no
processo produtivo da recorrente, utilizando critérios que ao sentir da
Fiscalização são suficientes para afastar tais despesas do conceito de
insumo, procedendo assim, as glosas aos créditos informados pela
contribuinte.
Assim, em muitos casos como o presente, tanto os relatórios e trabalhos
de auditoria realizada pela Fiscalização da Receita Federal, quanto os
documentos e argumentos apresentados pela contribuinte em seu recurso,
não são suficientes para a definição de quais despesas estariam incluídas
no conceito de insumo a serem consideradas possíveis de gerar créditos
no cálculo das contribuições do PIS e da COFINS não cumulativos.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

O Ilustre Julgador de origem negou o pedido por entender que a
contribuinte não demonstrou ter cumprido com as condições para
apresentação de prova em momento posterior à impugnação, bem como
por concluir que há nos autos elementos suficientes para formação de
convicção, considerando, para tanto, a conceituação de "insumos" da
forma como já apontada neste voto.
Para comprovação de seus argumentos de defesa, a contribuinte
apresentou vasta documentação com a peça de impugnação e por ocasião
da interposição do recurso em análise, reiterando o pedido de diligência
para que a Fiscalização faça nova análise das rubricas sob controvérsia de
acordo com os critérios da essencialidade e da relevância adotados STJ
por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal e da defesa, bem como
em razão de toda documentação apresentada pela contribuinte que não
passaram pelo crivo do Fisco e, principalmente, tendo em vista os
critérios da essencialidade e relevância adotados em decisão proferida em
sede de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando
na incidência do artigo 62, § 2o do RICARF, entendo necessária a
realização de diligência para uma melhor compreensão sobre os diversos
insumos listados nos Anexos que foram glosados - relacionados ao Ativo
Imobilizado, relativo a aquisição de partes e peças de máquinas e
equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo e os serviços,
importam ou não para o bem objeto de manutenção, em acréscimo de
vida útil superior a um ano, para fins de creditamento disposto no inciso
II ou VI do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
A questão posta no presente caso, especificamente com relação a
manutenção periódica de partes de ativos imobilizados, deve levar em
consideração o disposto no Parecer Normativo COSIT/SRB no 05, de 17
de dezembro de 2018, que dispõe o seguinte:
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores
envolvidos, versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção
periódica dos ativos produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como
esforços para que se mantenha o ativo em funcionamento, o que abrange, entre
outras: a) aquisição e instalação no ativo produtivo de peças de reposição de
itens consumíveis (ordinariamente se desgastam com o funcionamento do ativo);
b) contratação de serviços de reparo do ativo produtivo (conserto, restauração,
recondicionamento, etc.) perante outras pessoas jurídicas, com ou sem
fornecimento de bens.
82. Consoante dispõe o art. 48 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
“Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.”
83. Portanto, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
estabelece que os dispêndios com reparos, conservação ou substituição de partes
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

de bens e instalações do ativo imobilizado da pessoa jurídica: a) podem ser
deduzidos diretamente como custo do período de apuração caso da operação não
resulte aumento de vida útil do bem manutenido superior a um ano; b) devem ser
capitalizadas no valor do bem manutenido (incorporação ao ativo imobilizado)
caso da operação resulte aumento de vida útil do bem manutenido superior a um
ano.
84. Como visto acima, a incorporação ou não ao ativo imobilizado determina as
regras a serem aplicadas para definição da modalidade de creditamento da não
cumulatividade das contribuições aplicável (inciso II ou VI do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003). Neste Parecer Normativo são
discutidos apenas os dispêndios que permitem a apuração de créditos das
contribuições na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Com relação às glosas, cumpre analisar algumas questões específicas que
envolvem a matéria.
a) bens listados no anexo I - bens utilizados como insumos (linha 2 do
Dacon – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais):
Em relação à aquisição de partes e peças de máquinas e equipamentos,
como talhas, pontes rolantes, carros de transporte em geral e
balanças listados no Anexo I, foram glosados pela Autoridade Fiscal
por não se enquadrarem na conceituação de insumos.
Verifiquei, dos itens glosados listados no Anexos I (Arquivo Não-
paginável – Anexos do Despacho Decisório) estão relacionadas peças das
mais variadas, a maior parte, segundo descrição, utilizadas nas talhas,
pontes rolantes, carros de transporte em geral, tais como:
Anexo I: ROLAMENTO 22215 EXW33 C3 – R$ 3.716,10; MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO TALHA PR-14 – R$ 2366,08; PONTE RETIFICADORA
PARA UTILIZAR NAS TALHAS ELETRONICAS DA REBARB. III -
R$39,00; CABO DE AÇO 3/4"6X41 WSAACI / PONTE ROLANTE 51MT –
R$1683,00; CONJUNTO GUIA DA CORRENTE COMPLETO DK 10
837387733 TERRA E MAR – R$ 3148,74; CONJUNTO GUIA DA
CORRENTE COMPL.DK 5 FEM 1CM TERRA E MAR – R$ 1196,31;
BATEDOR DO BLOCO INFER.DA TALHA DK 5 2/1 PVC8 CÓDIGO
DEMAG: 83686144 TERRA E MA – R$ 341,10; BATEDOR DA TALHA
DK10 1/1 TERRA E MAR – R$ 267,21; BATEDOR DA TALHA DK10 2/1
CÓDIGO DEMAG: 83786144 KIT TERRA E MAR – R$ 235,97; CONJUNTO
PLACA BASE GUIA CORRENTE DK5 TERRA E MAR – R$ 389,85;
ROLAMENTOS – R$112,50; MOLA COMPRESSÃO ø FIO: 3.7 ø EXTERNO:
36 – R$324,00; TROLE COLETOR DKK SW4/6 DKK TERRA E MAR –
R$715,00; MANUTENÇÃO DE CONTROLES REMOTOS – R$932,09.
Sobre esses itens a DRJ, com base na Solução de Divergência no 11
– Cosit, de 25/01/2017, afirma que “são plausíveis as explicações
da contribuinte no sentido de que as talhas, pontes rolantes, carros
de transporte em geral consistam de equipamentos de transporte e
movimentação de insumos e bens em elaboração dentro de seu
parque fabril”. Contudo, manteve a glosa por entender que “tal
creditamento somente é possível se as tais partes e peças e serviços
de manutenção não importarem, para o bem objeto de
manutenção, em acréscimo de vida útil superior a um ano, o que
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

não ficou demonstrado no presente caso, razão pela qual resta
inviabilizado o reconhecimento do direito ao crédito pretendido”.
Relativamente ao questionamento da DRJ, o artigo 346 do Decreto no
3.000/1999 dispõe:
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior
a um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do
novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado,
ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do
bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado
que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo
de vida útil previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens
móveis e imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
No intuito de serem revertidas tais glosa, a recorrente afirma que anexou
laudo elaborado por engenheiro da companhia que atesta que os bens
referente as partes e peças de máquinas e equipamentos relacionados as
talhas, pontes rolantes, carros de transporte em geral, não importam para
o bem objeto de manutenção, em acréscimo de vida útil superior a um
ano (Doc. 02).
Consta do Laudo Pericial à fl.1321, as seguintes informações:
Equipamentos de Movimentação
Talhas, Pontes Rolantes, Carros de Transporte, vagonetes são equipamentos
utilizados durante o processos produtivo da empresa para movimentar peças em
fabricação, moldes de areia, bem como, matérias primas necessárias para a
produção em geral.
Em virtude dos pesos das peças fabricadas, para agilizar o processos, e atender a
necessidade de prozo de entrega solicitados por clientes, a Altona utiliza em seu
parque fabril aproximadamente 55 pontes rolantes, 150 talhas elétricas e pelo
menos 30 vagonetes e de transporte e transferência. Esses equipamentos estão
localizados em todos os setores da empresa.
Todos estes equipamentos possuem planos de manutenção preventiva, e também
são atendidos quando necessária a manutenção corretiva. As peças utilizadas
para a realização das manutenções destes equipamentos, consistem em peças que
possuem desgaste natural, são enquadradas em consumíveis destes
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

equipamentos. Como são consumidos, não podemos afirmar que tais peças irão
proporcionar um aumento de vida útil ao equipamento de mais de um ano.
Como já entendido pela DRJ, não restam dúvidas que tais bens (talhas,
pontes rolantes, carros de transporte em geral) consistem em
equipamentos de transporte e movimentação de insumos e bens em
elaboração dentro de seu parque fabril, o que possibilita a geração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
As justificativas apresentadas para manutenção destas glosas são
basicamente a ausência de comprovação por parte da recorrente do
direito que pleiteia, ou ainda, que os documentos e informações
apresentadas seriam insuficientes para se provar se tais peças utilizadas
nas manutenções das máquinas especificadas acima acarretam aumento
de vida útil.
Ressalta-se, que a partir dos documentos colacionados, não há como
saber se as peças para manutenção de máquinas listadas acima, de fato
acarretam acréscimo de vida útil superior a um ano, passíveis de serem
contabilizados no Ativo Imobilizado para futuras depreciações, com base
no inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Sobre as balanças, paquímetros e trenas, a DRJ afirma que consistem de
ferramentas de medição da “peça produzida pela manifestante depois de
acabada” e não se enquadram na acepção de insumo extraída da
legislação de regência da contribuição. Afirma, tratam-se na verdade de
bens duráveis que não são utilizados durante o processo produtivo, mas
antes ou depois deste, para pesagem e medição da matéria prima e das
peças já acabadas.
A recorrente aduz que tais equipamentos são imprescindíveis para o seu
processo produtivo. Explica, que as balanças são utilizadas para pesar a
matéria prima, para saber se a peça produzida está dentro das
especificações solicitadas pelo cliente, sofrem desgaste devido ao contato
direto com as peças produzidas.
De acordo com o processo produtivo da recorrente, verifica-se que as
balanças são essenciais e imprescindíveis para o desempenho da
atividade industrial da recorrente, visto que conforme consta do Laudo de
Perícia Contábil anexado (fls.1406/1434): “As balanças de plataforma
dentro da fundição nós usamos para pesar a carga metálica que está
entrando no forno e pesar o metal líquido que saiu do forno para ir para
vazar os moldes para ter certeza que o metal líquido que foi programado
está dentro da panela e vai ser o suficiente para fundir o molde sem
refugar”. Contudo, ao que me parece, trata-se na verdade de bem durável
que não são totalmente consumidos durante o processo produtivo,
portanto, são bens destinados ao ativo permanente e os encargos de sua
depreciação se dá mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o
valor do bem em reais, conforme previsto na Lei no 10.637, de 2002, art.
3o, inciso VI, combinado com o seu § 1o, inciso III, e na Lei no 10.833, de
2003.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

Com efeito, na relação de peças e materiais de reposição descritas no
Anexo I, que teriam sido aplicados na manutenção de máquinas e
equipamentos, não é possível verificar, com absoluta certeza, se tais bens
acarretaram ou não aumento de vida útil, sem tal evidenciação, o pedido
repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Desse modo, antes de efetuar o creditamento dos gastos com manutenção
e partes e peças de reposição a título de insumos, é mister verificar a
repercussão dessa operação no ativo imobilizado.
Nesse sentido, ainda que se trate de pedidos de ressarcimento, que trazem
para o contribuinte o dever de prova do direito que se pleiteia, deve
prevalecer no âmbito do processo administrativo fiscal o princípio da
verdade material.
Neste contexto, o presente processo deve ser convertido em diligência
para que seja oportunizada a recorrente a prova do direito que busca
relacionados a tais glosas efetuadas, com vistas a afastar a obscuridade
existente nos autos e possibilitar o real exame do tema posto em
discussão, bem como uma análise mais detalhada após os
esclarecimentos sobre tais insumos por parte da Autoridade Fiscal.
***

b) bens listados no anexo II - bens utilizados como insumos (linha 2 do
Dacon – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais):
Já em relação aos bens do Anexo II, foram glosados pela Autoridade
Fiscal pois “da relação de bens utilizados como insumos vários itens cuja
descrição encontra-se de tal forma genérica que restou impossibilitado
identificar tais bens ou, mesmo quando identificados, concluir que
tenham efetivamente sofrido alterações em função da ação diretamente
exercida sobre o bem ou produto fabricado”.
Sobre esses itens, a decisão de piso, fundamenta a manutenção da glosa
ao argumento de que a interessada é genérica em sua manifestação, que a
planilha intitulada Doc 10 Anexo II Descrição Melhorada na qual traz
poucas informações adicionais sobre a natureza e aplicação de cada bem,
acrescentando, em alguns casos, apenas a informação de que o referido
bem teria sido integralmente consumido no processo produtivo.
Em outros casos, entende que se tratam de partes e peças de máquinas
que se supõe sejam de reposição e manutenção de máquinas da produção,
tais como, máquinas de solda, esmirilhadeiras, fornos, compressores de
ar, etc, e que em relação a tais produtos o creditamento somente é
possível se restar demonstrado que as tais partes e peças não importam,
para o bem objeto de manutenção e ao qual é agregado, em acréscimo de
vida útil superior a um ano, razão pela qual resta inviabilizado o
reconhecimento do direito ao crédito pretendido.
Oportuna a transcrição do que restou decidido pela DRJ:
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

Em análise a descrição dos materiais listados planilha intitulada Doc 10 Anexo II
Descrição Melhorada e sua utilização, bem como as explicações trazidas na
manifestação de inconformidade, verifica-se que muitos bens com certeza não
consistem de insumos, tais como: OXIGÊNIO; DISTENTOR; LIQUIDO
REVELADOR SPREI; PONTA DE 6MM P/ BRAÇO DE MEDIÇÃO MODELO
USB CÓDIGO: 12454; CAPAS DE COURO PARA PROTEGER OS
APARELHOS DE INFRA VERMELHO PARA SER UTILIZADO NAS
REBARBAÇÕES; FABRICAÇÃO DE CONJUNTO QUEIMADOR; ROTEADOR
TPLINK TLWR741ND P/REPOSIÇÃO NO SISTEMA DA BOMBA DO RIO;
PEÇAS PARA CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA; MÁCARA DE SOLDA
COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO 9-13 WELD VISION MASTER CA
17657; TARUGO REDONDO DE NYLON COM DIAMETRO DE 110MM E
COMPRIMENTO DE 500MM; MATERIAL P/ CONSERTO DE PISTOLA DE
PINTURA DA CABINE DA USINAGEM.
Tantos outros não se pode afirmar que o sejam. A simples descrição do material
e de sua utilização não são suficientes para comprovar a real utilização dos
referidos bens no processo produtivo da empresa, pelo contrário, pouco explica e
até dificulta o entendimento de sua utilização, tais como:
- vários tipos de PARAFUSOS, itens com especificações (modelos) distintas,
todos contendo a mesma descrição de utilização, genérica e incompatível com a
descrição anterior, qual seja, MATERIAL QUE SERVE PARA FAZER A
FURAÇÃO DA PEÇA DURANTE O PROCESSO DE USINAGEM SOFRENDO
DESGASTE IMEDIATO. Note-se que antes (como consta do Anexo II) a
interessada informava que tais produtos consistiriam de MATERIAL QUE
SERVE PARA SEGURAR A FERRAMENTA QUE FAZ A USINAGEM DA
PEÇA. Ou seja, ou o bem faz a furação da peça e se “desgasta de imediato” ou
serve para segurar ferramenta, não se desgastando de imediato. Acrescente-se
que esse tipo de bem, dada a sua própria natureza, pode servir para ser utilizado
em inúmeras instalações, máquinas e equipamentos de uma fábrica do porte da
interessada, e não somente em máquinas e equipamentos diretamente utilizadas
na linha de produção.
- vários tipos de MACHO, itens com especificações (modelos) distintas, todos
contendo a mesma descrição de utilização, genérica e incompatível com a
descrição anterior, qual seja, MATERIAL QUE SERVE PARA AUXILIAR O
VAZAMENTO DO AÇO LIQUIDO NAS PARTES INTERNAS DA PEÇA
QUANDO É MOLDADA CONSUMIDO TOTALMENTE NO PROCESSO. Note-
se que antes (como consta do Anexo II) a interessada informava que tais
produtos consistiriam de MATERIAL CONSUMIDO NO PROCESSO DE
USINAGEM DA PEÇA SOFRENDO O DESGASTE IMEDIATO. Note-se que a
nova descrição da utilização do bem também não se coaduna com a explicação
trazida na manifestação de inconformidade, de que, “macho que fazem a rosca
no processo de usinagem das peças produzidas”. Tal inconsistência nas
informações, afasta a certeza sobre a real aplicação do referido bem e na aferição
se consistiram de insumo ou não.
- em relação as HASTES, a recorrente alega que tem a mesma função dos itens
descritos como MACHO, e na sua planilha a utilização consta como MATERIAL
QUE PRENDE A PEÇA NA MAQUINA DURANTE O PROCESSO DE
USINAGEM SOFRENDO O DESGASTE IMEDIATO. Aqui aplica-se,
portanto, o mesmo entendimento do parágrafo anterior.
- os itens CALIBRE DE RAIO; DESENGRAXANTE P/PEÇAS TUTSOL 4000;
PLACA DE ALIMENTAÇÃO P/ BRAÇO DE MEDIÇÃO FARO; PLACA
DOS FUSIVEIS P/ BRAÇO DE MEDIÇÃO FARO; BOTÃO LIGA/DESLIGA
(ON/OFF); ANEL PADRÃO LISO Ø 112MM, PUNÇÃO P/ USO MANUAL C/
No DE 1 Á 50; PONTA MD 2MM S.513; HASTE DESINTEGADORA;
DESANDADOR UNIVERSAL; MACHO GUIA 90 PLASTICO RECICLADO:
todos com a mesma “descrição de utilização”, esta que tem-se por genérica e
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

incompatível com a descrição do bem, qual seja, MATERIAL QUE PRENDE A
PEÇA NA MAQUINA DURANTE O PROCESSO DE USINAGEM
SOFRENDO O DESGASTE IMEDIATO e
- os itens RECEPTACULO CARBONTIP S ECIL; COLETOR 40A 4 POLOS
UTILIZADO NA PR-19 CFME ORÇAMENTO 2693; FILTRO MANGA
NEEDLONA RENNER PEPE/551 912 Ø152 X 3030MM MOLA C/ ALÇA;
SENSOR ULTRA VIOLETA - HONEYWELL SUV-70: todos contendo a
mesma descrição de utilização, esta que tem-se por genérica e insuficiente para
determinar a utilização do bem, qual seja, MATERIAL CONSUMIVEL
DURANTE TODO PROCESSO PRODUTIVO.
Outros bens, conforme as parcas descrições de sua utilização, tem-se que
consistem de partes e peças de máquinas que se supõe sejam de reposição e
manutenção de máquinas da produção, tais como, máquinas de solda,
esmirilhadeiras, fornos, compressores de ar etc. Em relação a tais produtos
aplica-se o disposto no item anterior: o creditamento somente é possível se restar
demonstrado que as tais partes e peças não importam, para o bem objeto de
manutenção e ao qual é agregado, em acréscimo de vida útil superior a um ano, o
que não ficou demonstrado no presente caso, razão pela qual resta inviabilizado
o reconhecimento do direito ao crédito pretendido.
Os itens são os descritos como: MATERIAL MANUTENÇÃO DE
ESMIRILHADEIRA;
MATERIAL
USADO
NA
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS DA FABRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO;
MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DE ALIMENTADOR D ARAME
MEF
44R;
RESISTENCIAS
5500W;
PEÇAS
MANUTENÇÃO
DE
FURADEIRA/PAR BOSCH GSR-24 VE-2, MATERIAL USADO NA
MANUTENÇÃO
DE
ESMIRILHADEIR;
MATERIAL
USADO
NA
MANUTENÇÃO RETIFICADOR MIG SOLDA ESAB; MATERIAL USADO
NA MANUTENÇÃO ALIMENTADOR ESAB; PEÇAS REPOSIÇÃO;
ROLAMENTOS 6316 C3; MATERIAL PARA CONSERTO DE APARELHOS
DE ALTA FREQÜÊNCIA; MATERIAIS DIVERSOS USADOS NA
FABRICA; PEÇAS PARA CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA; MATERIAL
DO MOTOR ELÉTRICO WEG 3 CV - No SÉRIE 787; MATERIAL P/
CONSERTO
DE
MARTELETE
PNEUMÁTICO
MODELO
MPC-20;
MATERIAL PARA CONSERTO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO DA
ACIARIA; MATERIAL CONSERTO DE MÁQUINA DE SOLDA LINCOLN
DC 1000; MATERIAL PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL ELETRICO DOS
COMPRESSORES
DE
AR;
MATERIAIS
ELÉTRICO
DIVERSOS
P/ENGENHARIA;
MATERIAL
USADO
NA
MANUTENÇÃO
DE
SOPRADOR TÉRMICO; TERMOMETRO INFRA-VM; MATERIAL PARA
TUBULAÇÃO DE COBRE.
No intuito de reverter a glosa, a recorrente junta aos autos laudo
elaborado pelo Engenheiro Industrial Mecânico. Veja-se a descrição do
laudo elaborado por engenheiro mecânico, dos quais destaco abaixo:
• Hastes e Parafusos: Durante o processo de fabricação de peças por usinagem,
etapa esta indispensável na manufatura da maioria dos produtos fornecidos, a
Altona utiliza acessórios de fixação como barras, hastes (roscadas ou não) e
parafusos. Devido aos altos esforços mecânicos do processo de usinagem, esta
fixação deve ser de tal maneira que garanta que a peça não se desloque, pois
qualquer movimento pode acarretar desvios de processo danosos à qualidade do
produto. Para garantir está fixação, muitas vezes os elementos de fixação citados
são submetidos a esforços mecânicos acima do limite de escoamento, causando
deformação plástica. Estas cargas se repetem várias vezes durante o ciclo de vida
dos elementos de fixação, especialmente nas hastes e parafusos, até que estes se
deformem de maneira tal que não seja mais possível sua utilização. Exemplo: as
hastes sofrem flexão e deformação permanente, as roscas dos parafusos e/ou
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

hastes roscadas sofrem deformação, perdendo o passo e impossibilitando a
montagem com outros elementos como porcas.
• Machos, Insertos e Fresas: ferramentas de corte em usinagem precisam estar
afiadas e em boas condições de uso para que seja possível sua utilização no
processo. No caso de machos, insertos e fresas, estas ferramentas sofrem vários
processos de desgastes durante operação, como, por exemplo: perda da aresta
corte, lascamento, abrasão, formação de gume postiço, choque térmico e atrito,
sendo que tais efeitos são inerentes ao processo. O desgaste excessivo destas
ferramentas acarreta em perda da qualidade da superfície usinada, perda de
precisão, desvios dimensionais, aumento de vibração da máquina, perda de
produtividade, consequente aumento do custo de fabricação e em último estágio
a ferramenta está tão desgastada que não consegue mais remover material. Deste
modo, é necessário um controle da vida útil de cada ferramenta e sua reposição
regular. A Altona tem como prioridade a reutilização e o dressamento (afiação)
dessas ferramentas, porém, há um limite o qual não é mais possível recuperar a
ferramenta e em muitos casos acontecem quebras, o que impossibilitam o
processo de reutilização. Sendo assim, é necessário o descarte e compra de novas
ferramentas regularmente.
O Oxigênio é utilizado também como insumo da produção, conforme
laudo em anexo, consumindo-se completamente no processo produtivo.
Veja-se abaixo a transcrição do laudo:
Ao incidir sobre o banho fundido, o jato de O2 promove certa turbulência no
banho e oxida o Si a SiO2, por exemplo, ou também transforma o C em CO ou
CO2, fazendo então a redução destes elementos de liga. Na interface metal
escória forma-se uma espuma que consiste de emulsão e gás. A escória é
composta primordialmente por CaO e SiO2. Para fazer o vazamento do forno
conversor da aciaria, é necessário um rigoroso controle de temperatura e de
composição química. Do ponto de vista de materiais metálicos a matéria-prima é
composta basicamente por sucata e ferro liga e o principal objetivo da utilização
do oxigênio O2 é a fervura, ou seja, preparando a carga metálica estar adequada
para vazamento, fazendo com que a composição química necessária para a fusão
seja atingida. Pela propriedade estequiométrica, sabe-se então que o Oxigênio é
incorporado ao banho, gerando uma reação que irá formar outros materiais de
liga, fazendo com o que o seu uso não seja reaproveitado no processo, o que se
consome é transformado a outros elementos.
Como demonstrado acima, dentre outras, são inúmeras peças que
comprovadamente foram utilizadas na manutenção das máquinas e
equipamentos
no
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Por outro lado, da mesma forma que no item acima, muitos dos bens
listados no Anexo II, não há como saber se tais manutenções acresceriam
vida útil superior a 1 ano. Por esta razão, não poderiam ser levadas
diretamente a conta de despesa e, portanto computadas na base de cálculo
dos créditos das contribuições Pis e Cofins, mas deveriam ser
contabilizadas no Ativo imobilizado para futuras depreciações. Portanto,
há necessidade de contabilização das peça de reposição.
Neste tópico relativo aos bens listados no Anexo II, cabe a recorrente
demonstrar de forma detalhada sobre a natureza e aplicação de cada bem
e se tais partes e peças não importam em acréscimo de vida útil superior
a um ano.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

No mesmo tópico, a decisão recorrida trata dos custos com fretes sobre a
aquisição de tais peças e materiais para reposição das máquinas que
comprovadamente atuam diretamente no processo produtivo da
recorrente. Oportuna a transcrição do trecho do voto:
A recorrente também alega que, conforme consta do Anexo II, foram glosados
“todos os fretes, de todos os insumos, mesmo dos que foram considerados aptos
a tomar crédito” e informa que traz o Doc 11 onde descreve “frete por frete, qual
o insumo que foi transportado referente a cada nota fiscal na planilha em anexo”.
Defende, então que devem no mínimo ser considerados como insumos os fretes
referentes aos insumos cujos créditos não foram glosados no despacho decisório.
Aqui novamente não procede o argumento da recorrente. É que as notas listadas
no Doc 11, planilha trazida pela impugnante (FRETES 1o TRIMESTRE DE
2012), não constam do Anexo II - Glosa 1o trim 2012.
Sobre o assunto, a recorrente descreve o seguinte:
Sobre os fretes, a Recorrente confessa que ficou sem entender o acórdão
recorrido quando este afirma que as notas listadas no Doc 11, planilha trazida
pela impugnante (FRETES 1° TRIMESTRE DE 2012), não constam do Anexo II
- Glosa 1° trim 2012.
Isto porque no Anexo II foram glosados diversos créditos de frete, como os
referente às Transportes Keller Ltda., Transportes Guaíra, entre outros. Foram
glosados todos os fretes, de todos os insumos, mesmo dos que foram
considerados aptos a tomar crédito, foram desconsiderados no Anexo II, como se
não fossem aptos a gerar créditos de PIS e COFINS.
A Recorrente descreveu, frete por frete, qual o insumo que foi transportado
referente a cada nota fiscal na planilha do Doc. 11 anexado e citado no acórdão.
Para tornar ainda mais clara a planilha constante no Doc. 11, demonstrando que
os fretes foram glosados indevidamente, a Recorrente requer a juntada de
planilha contendo as mesmas informações, mas de forma mais clara, na qual o
número da nota fiscal glosada está na linha D (CTe) e a nota fiscal do produto
transportado está na linha I (NFe) (Doc. 05).
Deste modo, devem no mínimo ser considerados como insumos os fretes
referentes aos insumos cujos créditos não foram glosados no despacho decisório.
Conforme exposto, aqui também merece melhor atenção, além da glosa
dos frete de aquisição de tais insumos já considerados pela Autoridade
Fiscal, muitos dos itens acima listados, são insumos capazes de geram
crédito das contribuições e por consequência os fretes na aquisição
desses insumos também geram crédito.
***

c) bens listados no anexo III - serviços utilizados como insumos (linha
3 do Dacon – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais):
No que tange aos serviços consta a seguinte informação no Relatório
Fiscal:
3.2 – Serviços Utilizados Como Insumos (linha 3 do Dacon)
De forma bastante semelhante ao já detalhado nos itens 2.1 e 3.1, o serviço, para
ser considerado um insumo, precisa manter íntima relação com o processo
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

produtivo. Equivale a dizer que o serviço deve ser aplicado ou consumido
diretamente na produção ou fabricação dos produtos ou serviços prestados.
Por não se revestirem dessa qualidade, não podem ser enquadrados como
insumos, por exemplo, os serviços de transporte de resíduos do processo
fabril, as despesas com fretes para a industrialização por terceiros e a
manutenção de máquinas e equipamentos que não sejam diretamente
utilizados no processo produtivo, a exemplo das talhas, pontes rolantes, carros de
transporte em geral e balanças, todos enumerados no Anexo III.
Sobre os dispêndios com manutenção de máquinas e equipamentos, a
decisão de piso manteve a glosa, por não resta claro que tais manutenções
promoveram aumentos de vida útil do bem superior a um ano. Afirma
que “caso haja acréscimo de vida útil superior a um ano, o crédito
eventualmente cabível deve ser apurado com base na modalidade de
crédito prevista no inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003”.
No intuito de fazer prova neste sentido, a recorrente anexou laudo
especificando os serviços realizados na manutenção de bens de sua
produção relativos a máquinas como talhas, pontes rolantes, carros de
transporte em geral e balanças), para fins de demonstrar que não
acarretam em acréscimo de vida útil de mais de um ano.
Quanto aos serviços de manutenção de balança, afirma a interessada que
“estas são utilizadas integralmente no processo produtivo, são
fundamentais a ele e o desgaste que sofre é devido ao contato direto com
as peças produzidas. Isto porque são utilizadas para pesar a matéria
prima a ser utilizada, para saber se a peça produzida pela recorrente
está dentro das especificações solicitadas pelo cliente, tendo em
consideração que as peças produzidas são sob encomenda, e tem que
estar dentro dos padrões exigidos, inclusive de peso”.
Ainda, consta do laudo elaborado por perito judicial nos autos do
processo judicial n° 002637-36.2019.404.7205, a seguinte informação:
As balanças de plataforma dentro da fundição nós usamos para pesar a carga
metálica que está entrando no forno e pesar o metal líquido que saiu do forno
para ir para vazar os moldes para ter certeza que o metal líquido que foi
programado está dentro da panela e vai ser o suficiente para fundir o molde sem
refugar”
...a sucata, vamos supor, como a carga metálica é composta por vários tipos de
sucata, são material retorno mais material de sucata comprada e outros elementos
então você precisa fazer a pesagem de cada um de acordo com o cálculo
elaborado, para ter certeza que o peso é o que foi programado, calculado” (sic)
Conforme já esclarecido no tópico anterior, a questão não se refere à
necessidade do gasto nem à relação direta ou indireta de sua utilização na
produção, mas à forma como a legislação determina que esse dispêndio
seja apropriado na apuração de créditos de não-cumulatividade.
O Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, elucida a questão:
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa
jurídica que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano (essa
regra será detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das
contribuições na modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

capitalizados no valor da máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e os
encargos respectivos permitirão a apuração de créditos na modalidade realização
de ativo imobilizado (salvo aplicação de regra específica); b) no caso de pessoa
jurídica que explora a extração de florestas, os dispêndios com a plantação de
floresta sujeita a exaustão permitirão a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos e os encargos de exaustão não permitirão a
apuração de qualquer crédito.
Portanto, há necessidade que se esclareça se tais serviços de manutenção
de máquinas e equipamentos promoveram aumento de vida útil do bem
superior a um ano, passíveis ou não de serem contabilizados no Ativo
Imobilizado para futuras depreciações, com base no inciso VI do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003, e de nova análise por parte da Autoridade
Fiscal sobre tais serviços especificados acima.

***

d) bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)
– Linha 09 do Dacon:
Extrai-se do Relatório Fiscal as seguintes informações:
O que se percebe da análise da resposta da contribuinte é que alguns dos bens
que formaram a base de cálculo demonstrada na linha 9 não encontram relação
com o processo produtivo (Anexo IV) ou possuem sua descrição genérica ou
insuficiente (Anexo V), impossibilitando concluir pela pertinência da sua
utilização na base de cálculo dos créditos.
Quanto aos bens do ativo imobilizado descritos como SISTEMA MOLDAGEM
FAST LOOP - MOLDAGEM PEÇAS e AMPLIACAO PREDIO PARQUE
FABRIL, as colunas valor de aquisição e CNPJ do fornecedor mudam a cada
linha da planilha, o que demonstra inconsistência na informação prestada e
impede a formação de convicção, levando à glosa dos encargos a eles
relacionados. É o que está atestado no Anexo VI.
Bens do Anexo IV
Consta do voto da DRJ a seguinte informação:
Quanto aos itens muros de contenção, isolamento acústico, bem como o itens
descritos no Anexo IV como REFORMA E MELHORIAS NA ESTRUTURA
DE SUPORTE DA PONTE ROLANTE DA ACIARIA (únicos que podem ser
associados ao bem estrutura da ponte rolante da aciaria mencionado na
manifestação de inconformidade), assim como quaisquer outros bens que possam
se referir a edificações e benfeitorias realizadas nas instalações e prédios da
empresa, não só não podem ser considerados como bens diretamente ligados à
produção do bem destinado à venda como também não geram créditos do tipo de
que ora se trata, qual seja, os que devem ser informados na linha 09 do Dacon
com fundamento nos incisos VI dos artigo 3os das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Cabe observar que eventuais créditos que a interessa entendesse possuir
vinculados a dispêndios com edificações e benfeitorias, deveriam estar de acordo
com o previsto no inciso VII dos artigo 3os das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003; e, sobretudo, terem sido oportunamente informados em Dacon pela
interessada na linha 11.Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias.
Isso para fins da necessária análise de sua procedência pela autoridade
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

competente para tanto, no caso a DRF. Entretanto, tal situação não se verifica no
presente caso.
Acrescente-se, por fim, que não cabe à Autoridade Administrativa julgadora
assentir com a inclusão, na base de cálculo de crédito pleiteado pelo contribuinte,
de custos e despesas (mesmo que supostamente hábeis de gerar créditos) não
informados no respectivo Dacon, em detrimento da natureza deste demonstrativo
(enquanto instrumento que a legislação estabelece como meio hábil através do
qual o contribuinte deve informar ao Fisco, entre outros dados, os montantes das
receitas auferidas e dos débitos e créditos destas decorrentes) e, sobretudo, da
competência originária da DRF para analisar e decidir sobre a existência e
procedência do crédito declarado pelo contribuinte ao Fisco.
Contrapondo ao que foi dito, defende a recorrente:
O acórdão recorrido aduziu que a reforma e melhoria na estrutura de suporte da
ponte rolante da aciaria por se tratar de edificação e benfeitoria realizada nas
instalações e prédios da Recorrente, não poderiam ser declarados na linha 09 da
DACON, mas sim na linha 11, e que tal fato impede o reconhecimento do
crédito.
Ocorre que estrutura de suporte da ponte rolante da aciaria refere-se e faz parte
da própria ponte rolante, não se enquadrando como dispêndio com edificações e
benfeitorias.
Segue em anexo laudo que comprova tal fato (Doc. 09), e que segue abaixo
transcrito:
O reforço da estrutura do caminho de rolamento das pontes rolantes da aciaria
está diretamente ligado à estrutura necessária para que a ponte rolante possa
executar seu trabalho com segurança. Dessa forma, não podemos considerar que
o reforço dessa estrutura está ligada com benfeitorias das edificações, e sim, com
melhorias realizada na estrutura necessária para o correto trabalho da ponte
rolante. Apesar desta estrutura da ponte rolante estar ligada ao prédio, a mesma
somente atende e tem funcionalidade para utilização da ponte rolante.
Não bastando isto, ainda que os créditos estivessem escriturados em linha errada
da DACON, cabe à Autoridade fiscal, afastar tal vício formal, e em respeito ao
princípio da verdade material, reconhecer a existência destes créditos.
Consta do Anexo IV um único item relativo a “Ponte Rolante Aciaria”,
trata-se de custo descrito como “REFORMA E MELHORIAS NA
ESTRUTURA DE SUPORTE DA PONTE ROLANTE DA ACIARIA”.
Pelas informações trazidas aos autos, inclusive fotos, as pontes rolantes
são equipamentos compostos por três itens essenciais: a viga, o carro e a
talha. Tais equipamentos se destinam à movimentação horizontal e
vertical, sendo empregadas no transporte e elevação de cargas grandes e
pesadas, e é utilizado em todas as etapas do processo produtivo.
Da mesma forma que nos itens anteriores, surge a dúvida se trais
dispêndios com ampliação do prédio de usinagem, são bens do ativo
imobilizado, capaz de gerar crédito com base nos encargos de
depreciação – Linha 09 do Dacon, previstos no inciso VII e §1°, inciso
III, do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; ou conforme atestado
pela decisão recorrida tais dispêndios se referem a edificações e
benfeitorias, de acordo com o previsto no inciso VII dos artigo 3os das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e deveriam ter sido informados em
Dacon pela interessada na linha 11.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

Ressalta-se, por oportuno, que o fato de a recorrente ter se equivocado no
preenchimento da Linha 09 do Dacon “Encargos de Depreciação de Bens
do Ativo Imobilizado” não gera qualquer prejuízo à Fazenda Pública,
posto que a alocação de valores em linha/rubrica diversa da qual deveria
constar não interfere no cálculo dos créditos a serem descontados, desde
que não tenha sido aproveitado sobre outra rubrica.
Contudo, a recorrente deve demonstrar, para fins da necessária análise de
sua procedência pela Autoridade Fiscal, através de documentação
contábil e fiscal, bem como se tais custos já não foram incluídos dos
valores que ele deduz como encargos de amortização de edificações e
benfeitorias.
***

Bens do Anexo V
Em relação aos bens listados no Anexo V, como observado pela decisão
recorrida, apesar de apresentar uma planilha intitulada Doc 20 Anexo V -
MELHORAR DESCRIÇÃO, não trouxe muitas informações adicionais
sobre a natureza e aplicação de cada bem, como também não comprovou
que o valor da peça deve ser considerado como acréscimo do valor do
bem constante do ativo imobilizado, para fins de depreciação e cálculo
do crédito correspondente, nos termos do §2o, art. 346 do Decreto no
3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999.
Com relação aos bens listados no Anexo V, cabe a recorrente demonstrar
de forma detalhada sobre a natureza e aplicação de cada bem e o
acréscimo do valor do bem constante do ativo imobilizado.
***

Bens do Anexo VI
Dos bens glosados no Anexo VI, consta do Relatório Fiscal a seguinte
informação:
Quanto aos bens do ativo imobilizado descritos como SISTEMA MOLDAGEM
FAST LOOP - MOLDAGEM PEÇAS e AMPLIACAO PREDIO PARQUE
FABRIL, as colunas valor de aquisição e CNPJ do fornecedor mudam a cada
linha da planilha, o que demonstra inconsistência na informação prestada e
impede a formação de convicção, levando à glosa dos encargos a eles
relacionados. É o que está atestado no Anexo VI.
A DRJ após as informações trazidas pela recorrente indeferiu os créditos
relativos a aplicação do Parque Fabril, por se referir a edificações e
benfeitorias realizadas nas instalações e prédios da empresa, ao final
conclui que “não só não podem ser considerados como bens diretamente
ligados à produção do bem destinado à venda como também não geram
créditos do tipo de que ora se trata, qual seja, os que devem ser
informados na linha 09 do Dacon com fundamento nos incisos VI dos
artigo 3os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003”.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

Em contrapartida, defende a recorrente que a “ampliação do Parque
Fabril por si só já se descreve como diretamente relacionada ao processo
produtivo, e com a descrição mais pormenorizada pela Recorrente
apresentada na defesa, fica evidente que dá direito ao crédito”.
A fim de comprovar que esta ampliação ocorreu dentro do setor de
usinagem da Companhia, transcreve um trecho do Laudo. Vejamos:
Ampliação do Parque Fabril constante no anexo VI
Esta ampliação ocorreu na área da usinagem, a usinagem como já descrito
anteriormente é onde ficam instalados os centros de usinagem, tornos, fresadoras
e outras máquinas que fazem a usinagem (retirada de material das peças através
de ferramentas específicas) a fim de deixar as mesmas na medida final conforme
solicitado pelos clientes.
Esta ampliação do parque fabril se deu devido a necessidade de ampliação de
capacidade produtiva da usinagem, e veio de encontro a demanda de pedidos
gerados pela área de vendas.
Apesar dos esclarecimentos da contribuinte trazidos no Doc 21 Anexo
VI, não consta nos autos de forma discriminada, quais bens foram
utilizados na ampliação do parque fabril, de forma que como nos itens
anteriores aqui merece esclarecimento, por parte da contribuinte e melhor
análise se trata-se de bens do ativo imobilizado ou benfeitorias.
***

e) bens do ativo imobilizado do Anexo VII (com base no valor de
aquisição ou de construção - Linha 10 do Dacon):
Sobre os itens descritos no Anexo VII, consta do Relatório Fiscal,
acompanhado pela DRJ que “alguns dos bens que formaram a base de
cálculo demonstrada na linha 10 não encontram relação com o processo
produtivo”.
De forma sintetizada, defende a recorrente:
- Porta pallets: equipamento é utilizado para organização do ambiente fabril da
Companhia, fazendo parte de seu processo produtivo.
- Multímetro e o paquímetro são utilizados para medir a peça produzida pela
Manifestante depois de acabada para verificar e atestar se ela está dentro das
especificações solicitadas pelo cliente, tendo em consideração que as peças
produzidas pela Manifestante são sob encomenda, e tem que estar dentro dos
padrões exigidos.
- Ar condicionado e o bebedouro estes são essenciais para tornar o local de
produção da Recorrente habitável e que atenda às normas ambientais e de
segurança de trabalho aos seus colaboradores. Tais equipamentos são exigência
legal para a licença de funcionamento da empresa.
- Impressora, esta é utilizada no setor de engenharia das peças, que está
diretamente relacionado ao processo produtivo das peças e à sua qualidade.
Pelas explicações trazidas pela recorrente e com base no conceito de
insumo acima trazidos, a uma primeira análise é cabível o creditamento
sobre tais dispêndios, merecendo melhor análise por parte da Autoridade
Fiscal.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

***

f) bens do ativo imobilizado do Anexo VIII (com base no valor de
aquisição ou de construção - Linha 10 do Dacon):
Em relação aos itens glosados do Anexo VIII, a DRJ manteve a glosa em
razão da descrição genérica ou insuficiente, impossibilitando concluir
pela pertinência da sua utilização na e que as explicações adicionais da
interessada não são suficientes para infirmar o entendimento fiscal e
demonstrar o que esta pretende. Cita que alguns itens dos quais entende
que não integram a linha de produção, tais como: CABOS ELÉTRICOS;
NOTEBOOK DELL; MICROCOMPUTADOR DESKTOP OPTIPLEX.
Afirma que “o braço de medição 3D portátil FARO-EDGE e a maquina
térmica ZFM07IN03, pela explicação da recorrente são utilizadas na
peça pronta, após, portanto de acabado o processo produtivo”.
Em relação a esses itens, a interessada traz informações e transcreve
parte do Laudo, que assim dispõe (Doc. 09 e 10):
Braço De Medição 3D portátil FARO-EDGE: Desde a matéria prima até o
produto final, as peças produzidas na Altona sofrem diversas transformações em
diferentes etapas de processo. Para certificar que o produto final atenda as
especificações técnicas exigidas pelo cliente, são necessárias várias etapas de
controle. Dentre elas, uma etapa fundamental é o controle dimensional da peça,
sendo este um ponto de controle essencial para liberação da próxima etapa
produtiva. Para este controle, um dos equipamentos mais utilizados, devido a sua
versatilidade e precisão, é o Braço 3D portátil FARO-EDGE. Este equipamento
pode ser utilizado em diferentes etapas, como, por exemplo:
Controle Dimensional do modelo de fundição;
Controle Dimensional da peça logo após a desmoldagem;
Controle Dimensional após Tratamento Térmico;
Controle dimensional e traçagem antes da Pré-Usinagem;
Controle Dimensional após Pré-Usinagem;
Controle dimensional após usinagem final e produto acabado;
Como o foco de produção da ALTONA é voltado para geometrias complexas,
este equipamento de medição 3D é usado no cotidiano produtivo e é essencial
em várias etapas de processo, englobando desde etapas de pré-produtivo,
passando por etapas preliminares e intermediárias até o controle final para
liberação de embarque.
MÁQUINA TERMICA CÓD.ZFM07IN03: Muitas das ferramentas de usinagem
mais modernas utilizadas hoje em dia são intercambiáveis e passam por etapas de
montagem antes de sua utilização na máquina. Devido à grande gama de
variáveis de processo, é necessária uma alta versatilidade aliado a um controle de
montagem preciso e seguro. A Máquina Térmica ZFM07IN03 é utilizada durante
o processo de montagem de ferramentas para usinagem, os quais serão utilizadas
em diferentes etapas de processos, seja nas etapas de desbaste ou de acabamento.
É comum que peças produzidas na Altona tenham várias etapas de usinagem em
diferentes estágios do processo, portanto, a MÁQUINA TERMICA
CÓD.ZFM07IN03 é utilizada em mais de uma etapa de produção.
Monitor Led do Painel do Centro de Usinagem – Todos os equipamentos são
formados por diversas peças e partes, e todo o conjunto que forma um
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

equipamento, possui uma vida útil normalmente determinada pelo fabricante.
Todas as partes de um equipamento possuem historicamente um tempo médio
entre falhas. No momento que ocorre uma falha de qualquer peça ou parte, que
juntos fazem com que o equipamento funcione, o mesmo deixará de atuar
corretamente. Dessa forma, entende-se que quando trocamos uma peça ou item
que apresentou problema no equipamento, o equipamento em si esta tendo sua
vida útil aumentada, pois conforme descrito acima, o tempo médio entre falhas
do componente trocado foi zerado e passa a contar novamente do zero. Assim,
podemos afirmar que o monitor em questão instalado junto a carenagem da
máquina, e que faz parte do equipamento denominado centro de usinagem, e
ainda, que sem ele, não é possível programar e controlar o equipamento, tem sua
vida útil muito superior a um ano. Podemos concluir dessa forma, que o
equipamento como um todo tem sua vida útil aumentada em muito mais de uma
ano quando analisamos o tempo médio entre falhas do monitor em questão.
Levantador Magnético 250kg – Este equipamento faz parte do forno e serve para
que o material utilizado na fusão do aço seja carregado e levado até o forno. Sem
este levantador magnético não consegue-se carregar o forno, e consequentemente
o mesmo não irá trabalhar. Conforme facilmente consegue-se verificar em uma
rápida pesquisa este tipo de equipamento não possui garantia inferior a 5 anos,
sendo assim a vida útil média do forno em questão é aumentada em mais de 1
ano.
Abaixo segue link onde verificamos a garantia ofertada pera este tipo de
equipamento:
https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/levantador -magnetixo-250-
kg-20mm-espessura-6-kg-maxx-250-79298
ThinClient HP T5740E - Este equipamento processa as informações do centro de
usinagem e conecta o equipamento com a rede da empresa. Sem o correto
funcionamento deste componente o centro de usinagem não trabalha, pois não
consegue processar os códigos de usinagem. Por se tratar de um componente
essencial ao funcionamento do equipamento, e que raramente apresenta defeito,
fica claro que a vida útil do equipamento será aumentada em mais de um ano
com a substituição deste componente.
Prolongamento de barramento dos Fornos e chave soft starter – Estes
barramentos e a chave soft starter são peças que levam a energia da rede de
energia elétrica principal da fabrica para o equipamento. Em função do desgaste
ocorrido nas conexões elétricas, de cabos e barramentos que alimentam o forno e
visando uma melhoria na instalação do forno; os barramentos foram trocados e
prolongados em 1200mm, bem como, foi feita revisão completa do sistema
elétrico do forno, sendo necessária a troca também da chave soft starter. Assim,
podemos concluir, que como o sistema de alimentação estava degradado e
trabalhando precariamente, o forno em questão sem sombra de dúvidas teve sua
vida útil aumentada em mais de um ano, ainda mais se tratando de componentes
críticos como no caso a alimentação de energia do forno.
Peças Compressores de ar – Todas as peças listadas no anexo em questão e que
tem seu uso indicado como utilização na manutenção, foram, e são aplicadas na
manutenção dos compressores de ar comprimido sendo que as mesmas caso não
sejam aplicadas e trocadas influenciam negativamente no funcionamento do
equipamento, assim reduzindo o tempo de vida útil do mesmo. Conforme já
mencionado anteriormente quando trocamos um componente ou peça zeramos o
tempo médio entre falhas deste componente, como são componente críticos e que
impactam diretamente na vida útil do equipamento podemos concluir que tais
componentes elevam sem dúvida a vida útil do equipamento em questão em mais
de um ano.
Motor Eletrico WEG 25CV – O motor elétrico em questão faz parte de um
equipamento bastante importante para o sistema produtivo da empresa. Em
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

virtude da detecção de falha eminente no motor e consequentemente no processo
produtivo foi adquirido um novo motor elétrico para este equipamento de solda,
fazendo com que o mesmo por ser um componente vital e principal do
equipamento viesse a aumentar a vida útil do equipamento em muito mais de
uma ano, pois como sabemos dificilmente um motor elétrico possui vida útil
menor que 5 anos.
Roldanas P/ bloco de carga – estas peças fazem parte do equipamento ponte
rolante e são de vital importância para o trabalho da mesma. Sem o correto
funcionamento do bloco de carga e roldanas, não é possível executar a elevação
de cargas, bem como, existe o risco eminente de acidente causado pela falha das
peças desgastadas. O bloco de carga e roldanas de uma ponte rolante é trocado
periodicamente a cada 5 anos em média, dependendo da frequência de trabalho
executada pela ponte rolante. Como nesse caso, também temos um componente
primordial para o funcionamento do equipamento em questão podemos afirmar
que este equipamento teve sua vida útil elevada em no mínimo 5 anos,
principalmente em virtude da troca deste componente. Fato esse que fica claro,
quando verificamos a existência na empresa de pontes rolantes que hoje possuem
mais de 40 anos.
Diante da justificativa apresentada e da comprovação existente nos autos,
respeitando o princípio da essencialidade, a uma primeira análise é
cabível o creditamento sobre tais dispêndios, merecendo melhor análise
por parte da Autoridade Fiscal.
Verifica-se que no presente caso, a recorrente não se mostrou inerte,
trouxe aos autos robusta argumentação e documentos que sugerem a
existência do crédito pleiteado. Contudo, entendo que o processo não está
apto a ser julgado no presente momento, na visão desta Conselheira, há
necessidade de produção de informação técnica por parte da Autoridade
Fiscal, visando permitir a apreciação detalhada de cada insumo, de
acordo com as divergências apontadas acima.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa, na busca da verdade real no processo administrativo
tributário, é cabível oportunizar à recorrente uma melhor análise pela
unidade de origem quanto ao crédito a que tem direito.
Com isso, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, cumulados
com o artigo 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem intime a
recorrente para, no prazo de 60 (sessenta dias), prorrogável por mais 30
(trinta) dias:
(i)
demonstrar de forma detalhada e individualizada, através de
planilhas e a correspondência com os laudos e documentos acostados aos
autos, indicando, para cada um dos itens (insumos) objeto da glosa e
contestado, sua natureza e aplicação no processo produtivo, considerando
para seu enquadramento o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

podendo a Autoridade lançadora solicitar especificamente os documentos
que entenda necessários para tal comprovação;
(ii)
em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição
de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, descritos
nos Anexos I, II e III, se acarretam o aumento da vida útil do bem em
prazo superior a um ano e sua eventual incorporação ao ativo
imobilizado, para fins de creditamento disposto no inciso II ou VI do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003;
(iii) em relação aos custos descritos no Anexo IV, V e VI, esclarecer se
tais dispêndios encontram relação com bens do ativo imobilizado, capaz
de gerar crédito com base nos encargos de depreciação – Linha 09 do
Dacon, previstos no inciso VII e §1°, inciso III, do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 ou se referem a edificações e benfeitorias, de
acordo com o previsto no inciso VII dos artigo 3os das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003;
Após os esclarecimentos acima prestados pela contribuinte, que a
Unidade Preparadora, manifeste-se conclusivamente sobre a adequação
dos bens e serviços identificados como insumos ao conceito fixado no
RESp no 1.221.170/PR, bem como demonstrado na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
Que a Autoridade esclareça se foram glosados todos os fretes (custos
com serviços de frete na aquisição de insumos, com base no inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003),
mesmo dos que foram considerados aptos a tomar crédito e quais são
aptos a gerar créditos de PIS e COFINS, com base nas planilhas
elaboradas pela contribuinte.
Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado
da diligência, oportunizando a contribuinte a manifestar-se sobre o
resultado da diligência, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua
inclusão em pauta de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.

Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 3302-002.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723234/2016-69

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 1526
DF CARF MF
Original